Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-61.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002525-61.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 571.330.181-87 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, sob a alegação de cláusulas abusivas relacionadas à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal, utilização da Tabela
Price
, e cobrança das tarifas bancárias e seguro, com pedido de repetição em dobro dos valores alegadamente pagos indevidamente.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar a abusividade da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano; (
ii
) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e aplicação da Tabela
Price
; (
iii
) aferir a legalidade das tarifas bancárias e do seguro cobrados no contrato.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada afasta a limitação dos juros remuneratórios pela Lei de Usura, desde que compatíveis com a média do mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo abusividade na taxa contratada, que não ultrapassou de forma excessiva essa média.

4. A capitalização mensal dos juros é permitida e claramente pactuada, atendendo às exigências da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. O uso da Tabela
Price
é reconhecido como método legítimo e aceito pela jurisprudência majoritária, não configurando anatocismo por si só, nem ilegalidade, dispensando sua substituição pelo Método Gauss.

6. A cobrança das tarifas bancárias e seguro, expressamente previstas em contrato e amparadas pela Resolução CMN no 3.919/2010 e jurisprudência do STJ, são legítimas, inexistindo comprovação de imposição ou ausência de benefício ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“
1. Não há abusividade nos juros remuneratórios pactuados se não demonstrada discrepância substancial em relação à média praticada no mercado financeiro; 2. A capitalização mensal de juros é lícita e válida se expressamente pactuada; 3. A utilização da Tabela
Price
não configura automaticamente anatocismo ou ilegalidade; 4. É permitida a cobrança de tarifas bancárias e seguros previstos expressamente em contrato e em conformidade com normas do Banco Centra
l e jurisprudência consolidada.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V;
CDC, arts
. 3o, §2o, e 51, §1o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Súmulas 382, 539, 541 e 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566;
REsp
1.061.530/RS (Temas 24 a 36/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Dr.
Laio
Portes
Sthel
, Juiz
Substituto
da 1a Vara da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1002525-61.2024.8.11.0018, ajuizada em face de
BMP MONEY PLUS
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ao reconhecer a legalidade das cláusulas contratuais questionadas, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal, utilização da Tabela
Price
e cobrança de tarifas bancárias, bem como do seguro

(ID. 291996899).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sustentando a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento celebrado para aquisição de painéis solares fotovoltaicos

(ID. 291997351)
.

Defende, assim,
a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à luz da Lei da Usura, questiona
ndo
a legalidade da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro, por entender que não beneficiam o consumidor ou foram pactuadas sem clareza, e afirma
ndo
haver capitalização indevida de juros não expressamente informada, agravada pela aplicação da Tabela
Price
, que
entende configurar anatocismo.

Nestes termos
,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação para a
revisão contratual e a repetição em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 291997355,
suscitando
, em preliminar, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de deficiência de fundamentação e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princ
ípio da dialeticidade recursal.

No mérito, defendeu a validade das cláusulas contratuais impugnadas, destacando que os juros pactuados estão compatíveis com a média de mercado à época da contratação, que a capitalização mensal foi prevista de forma clara e que a cobrança das tarifas bancárias e do seguro encontra amparo em normas do Banco Central e na juri
sprudência consolidada do STJ, p
ugn
ando
, ao final, pel
o desprovimento do recurso e
manutenção da sentença de improcedência.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
291997352
) e
isento de
preparo

(ID.
292884890
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a

a
pelada
BMP MONEY PLUS
argui, em contrarrazões, preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que a peça recursal se limitaria a reproduzir os argumentos constantes da petição inicial, sem impugnar de forma específica os fundamentos da
sentença.

Sem razão, contudo a apelada.

É certo que, segundo a jurisprudência consolidada, ofende o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que deixa de impugnar minimamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se à repetição mecânica de argumentos anteriores, sem dialogar com as razões de decidir do juízo de origem. Tal não é, porém, a hipótese dos autos.

A leitura atenta da peça recursal revela que a parte Apelante, embora tenha reiterado fundamentos expostos na exordial, apresentou razões claras pelas quais entende ser devida a reforma da sentença, especialmente ao questionar a legalidade dos encargos contratuais, defender a limitação dos juros remuneratórios e impugnar a validade das tarifas e do método de amortização adotado.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos anteriormente expostos, quando articulados de forma a impugnar os fundamentos da decisão, não configura afronta ao princípio da dialeticidade:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (
g.n
.)

Diante disso
,
REJEITO
a preliminar
de inadmissibilidade recursal
suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
,
PAULO ALVES DE OLIVEIRA
pretende

a reforma da sentença de improcedência, visando ao reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, autorizam a capitalização de juros sem previsão clara, impõem a aplicação da Tabela
Price
, bem como autorizam a cobrança de tarifas bancárias (cadastro, avaliação, registro) e seguro, postulando, ao final, a revisão contratual com recálculo dos encargos financeiros e a restituição em dobro dos valores tidos como indevidamente pagos.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...) Trata-se de Ação Revisional de Contrato,
ajuizada por PAULO ALVES DE OLIVEIRA, em face de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, qualificados nos autos
.

Narra a inicial, em suma, que a parte autora celebrou contrato de financiamento para aquisição de painéis solares fotovoltaicos no dia 21/08/2023, a ser pago em 12 parcelas de R$ 398,09 (trezentos e noventa e oito reais e nove centavos).

Relata que após a celebração do contrato percebeu a existência de abusividades na contratação, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

(...)

Oportunizada a produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Passo a decidir. 2. Fundamentação.

Do julgamento antecipado.

Considerando que provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito,
passo ao julgamento antecipado da lide
nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos: (...
)

Do mérito.

Em que pese
a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários seja inquestionável, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, ainda carece de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Pois bem.

É importante salientar que apenas o fato de
a taxa de
juros contratada
superar o modulador paradigma de 12% ao ano, por si só, não acarreta na caracterização automática da abusividade do contrato
, devendo ser evidenciado, observando-se as particularidades de caso, a eventual
onerosidade excessiva
do contrato, mediante a análise da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não deve ser ignorado o fato de que o valor dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, aliado a diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, incluindo o custo da captação, a taxa de risco, os
custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ: (...) (STJ,
REsp
n.o 1.061.530/RS, 2.a Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

No caso em exame, observa-se que
a parte autora não obteve êxito em demonstrar, com a matéria probatória aportada nos autos, a incidência de anormalidade na relação contratual
.

Isto porque, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos,
definiu-se na proporção equivalente a 1,66 ao mês
— dis
ponível no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

Nesse sentido, considerando que o contrato celebrado entre a parte autora e requerida estabelece a
taxa de juros remuneratórios no patamar de 1,74%
, percebe-se que a taxa
não ultrapassa excessivamente o percentual divulgado pelo Banco Central
,
não caracterizando, portando, a alegada cobrança abusiva de juros
.

Cabe salientar que a simples exigência de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado não induziria, de maneira automática, a situação de abusividade, devido à necessidade de observar-se uma faixa razoável para variação de juros, de maneira a exigir-se, para efeito de caracterização da abusividade, a existência de taxa que comprovadamente discrepe, de forma substancial, da média do mercado. Portanto, observa-se que
não há requisitos necessários que comprovem a abusividade do contrato
.

Corroborando a presente tese, a jurisprudência do TJMT: (...) (TJ-MT - AC:
00017878420168110046, Relator
: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data
de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ademais,
é necessário enfatizar que a taxa de juros remuneratórios, prevista contrato bancário, não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total – CET
, em que se incluem as tarifas e taxas bancárias, serviços, impostos incidentes sobre a operação de crédito e, também, os juros compensatórios.

A cobrança realizada, por conseguinte, no contrato bancário em exame, materializa-se por meio do percentual de
23% ao ano
, que, por sua vez, é constituído através da cobrança de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, do IOF, de tarifa de registro, tarifa de avaliação do bem e seguro.

Portanto,
não há no processo prova
material convincente e segura, que demonstre, com um mínimo de clareza, que a cobrança de valores do contrato se efetivou
à
margem das disposições contratuais
.

Sobre a discussão referente
a
tarifa de cadastro e seguro, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos,
decidiu pela legalidade da cobrança cadastro e de registro do contrato no julgamento do Recurso Especial no. 1.578.526/SP
, Tema 958 STJ: (...) (STJ -
REsp
: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Ademais,
a súmula 566 do STJ prevê expressamente a possibilidade da cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007
. Vejamos:

(...) (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
29/02/2016)

De igual forma,
não há óbice à inclusão de seguro no referido contrato, desde que livremente pactuado entre as partes
. Vejamos: (...) (TJ-RS - Apelação Cível: 51322931520228210001 PORTO ALEGRE, Relator
.:

Angela
Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 27/06/2024, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

No caso concreto, observa-se que foi expressamente prevista a cobrança das aludidas tarifas no contrato juntado
à
Id. 170530688, concluindo-se, portanto, que o consumidor concordou com a sua cobrança.

Deste modo,

não há ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro e cadastro
, motivo pelo qual não prospera o pedido de restituição de valores, por não haver cobrança indevida.

Quanto
a
alegação que o método de amortização de juros aplicado pela casa bancária onera de forma oculta o consumidor, sendo certo, por conseguinte, que indevida é a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado (Tabela
Price
), devendo este ser substituído pelo método GAUSS, o pleito não merece guarida.

O sistema de amortização da Tabela
Price
ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Nesse passo, verifica-se que
a utilização da Tabela
Price
não implica na capitalização de juros sobre juros
, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos: (...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1478798 PE 2014/0221524-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022).

(...) (TJ-MT 00062538220188110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022).

Quanto ao argumento de não acumulação da comissão de permanência e dos juros moratórios, também não merece guarida, visto que
o contrato em questão prevê apenas
a cobrança de juros moratório
, não fazendo menção a comissão de permanênci
a.

De igual forma, quanto à alegação de incidência de
capitalização diária de juros
, verifica-se por breve análise dos documentos juntados na inicial que não merece acolhimento, visto que
a capitalização de juros aplicada ao contrato
é mensal, e não diária
conforma alegado pela parte
.

Por fim, não havendo ilegalidade quanto ao contrato celebrado entre as partes,
os pedidos iniciais não merecem acolhimento
.

3. Dispositivo.

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno
o a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários
advocatícios,
os quais fixo
no patamar de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

(
...)”
(ID.

291996899
) (
g.n
.)

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Como já exposto,
o
Apelante argumenta que a taxa de juros remuneratórios deveria ser limitada ao patamar de 12% ao ano, ou ao limite previsto no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura), buscando a proteção do consumidor contra abusividades.

No entanto, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura,
a
lém
do que
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusivid
ade,
de acordo com as

Súmula
s
596 do STF
e
382 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 596
/STF:
“
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
” (
Sessão Plenária de 15/12/1976
,
DJ de 03/01/1977, p. 7; DJ de 04/01/1977,
p. 39; DJ de 05/01/1977, p. 63
)

Súmula 382/STJ:
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”

(Segunda Seção, julgado em 27/5/2009,
DJe
de 8/6/2009)

A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-
art. 51, § 1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.

Em casos como tais, a
onerosidade excessiva é verificada mediante a análise da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa.
Ou seja, n
ão basta
a
parte requerente comparar os juros de captação com os remuneratórios, mas sim demonstrar que os encargos praticados discrepam, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.

No caso em exame, a sentença
recorrida
, com base em consulta ao sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil, observou que a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para
a modalidade em questão (Cédula de Crédito Bancário para aquisição de painéis fotovoltaicos)
, definiu-se na proporção equivalente a
1,66%

ao mês
na
época da ultimação do contrato.

Assim, c
onsiderando que o contrato celebrado entre as partes estabelece a taxa de juros remuneratórios no patamar de
1,74% ao mês
, percebe-se que a taxa não ultrapassa excessivamente o percentual divulgado pelo Banco Central, não caracterizando, portanto, a alegada cobrança abusiva de juros.

Como é
cediço,
a
jurisprudência

vem decidindo em diversos precedentes
,
ao afastar o parâmetro de limitação de juros, que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro (
Resp
1.036.818, 3a Turma, DJ 20/06/2008), ou até mesmo ao triplo daquela média, conforme restou decidido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, que culminou na edição dos Temas 24 a 36.

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023) (
g.n
.)

Portanto, não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados, uma vez que a parte autora não obteve êxito em demonstrar a incidência de anormalidade na relação contratual ou a onerosidade excessiva.

O
Apelante alega
ainda
que o contrato demonstra a aplicação de juros compostos e capitalização, mesmo sem previsão expressa, e que isso
decorre da utilização equivocada da Tabela
Price
, devendo ser
substituída pelo método GAUSS, sustentando
a ausência de percentual da taxa diária e violação ao dever de informação
.

Em primeiro lugar, no que tange à capitalização do
s juros, a Medida Provisória n.
2.170-36/2001, em seu art. 5o, tornou admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
, sendo cediço que tal
entendimento foi consolidado pelo
STJ nas Súmulas 539 e 541,
in
verbis
:

Súmula 539
/
STJ: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(
2a Seção
,
j.
10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

Súmula 541
/
STJ: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
”
(
2a Seção
,
j.
10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

No presente caso, o contrato foi firmado em 2
2
/08/2023, ou seja, após
a vigência da MP 2.170-36/2001, sendo que a
sentença de primeiro grau constatou que a capitalização de juros aplicada ao contrato é mensal, e que o Custo Efetivo Total (CET) incluía juros remunerat
órios capitalizados mensalmente, enquanto a
previsão de uma taxa de juros anual (23%) que engloba a capitalização mensal, como se vê no contrato
(ID. 291996864)
, cumpre o requisito de clareza estabelecido pela jurisprudência.

Em segundo lugar, quanto à utilização da Tabela
Price
, o sistema de amortização em questão é um método amplamente aceito no meio financeiro e jurídico. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT entende que a Tabela
Price
, por si só, não implica necessariamente em capitalização de
juros ou
prática de anatocismo, uma vez que o
fato de as parcelas serem homogêneas ao longo do financiamento não as torna indevidas.

Ou seja
, nada obstante os mencionados argumentos
,

tenho
que a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, como ocorre, por exemplo, nos contratos de financiamento imobiliário, quando a referida tabela pode configurar anatocismo, inexistindo razão para o acolhimento da aplicação do Método
Gauss
no contrato bancário em questão
, porquanto possui inconsistência para cálculos financeiros
, como na espécie
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO -

CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
- INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Vidal
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2024,
DJ
e
13/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
-
INADMISSIBILIDADE
- TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE EVIDENCIADA - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.
(...
)
”
(TJMT. N.U 1020839-37.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/09/2024,
DJ
e
19/09/2024)
(
g.n
.)

Portanto,
não há ilegalidade na capitalização dos juros ou na utilização da Tabela
Price
, e o dever de informação foi cumprido com a clareza das cláusulas contratuais no caso
sub judice
.

No que concerne
à Tarifa de Cadastro,
conforme bem fundamentado na sentença vergastada,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.251.331/RS (Tema 958), e posteriormente na Súmula 566, p
acificou o entendimento de que:

Súmula n. 566/STJ: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”
(
2a Seção
,
j.
24/02/2016,
DJe
29/02/2016)

Assim, a
Resolução CMN n
.
3.919/2010 autoriza a cobrança desta tarifa, que visa remunerar a instituição financeira pelos custos de pesquisa em serviços de proteção ao crédito e informações cadastrais p
ara o início do relacionamento, sendo que, n
o presente caso, o contrato previa expressamente a cobrança da tarifa de cadastro
(itens c.1 e 5.3, ID. 291996864)
.

No que tange ao Seguro, a jurisprudência do STJ (
REsp
1.639.320, Tema 972) prevê que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
.

No caso em tela, a sentença ressaltou que não há óbice à inclusão de seguro no contrato, desde que livremente pactuado entre as partes, e que não havia qualquer indicativo de que a adesão ao contrato de seguro
foi imposta pela casa bancária e, de fato, o que se tem dos autos é que a
alegação do
A
pelante de venda casada é
genérica e não foi comprovada, uma vez que o
contrato em questão previa a cobrança do seguro, e o consumidor concordou
livremente
com essa cobrança.

Assim sendo
,
também
não há ilegalidade nas cobranças da
s
tarifa
s
de cadastro
e de seguro
, motivo pelo qual não prospera o pedido de restituição de valores, por não haver cobrança indevida
.

Do mesmo modo, tendo em vista que as cobranças dos juros remuneratórios, capitalização e tarifas foram consideradas legítimas e em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência, também não há fundamento para a repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro, pois, como sobejamente demonstrado acima, não há qualquer conduta de má-fé por parte da instituição financeira Apelada a ensejar a restituição de valores pretendida.

Com tais considerações,
constata-se que o contrato firmado entre as partes observou todos os requisitos legais e jurisprudenciais para a validade dos juros remuneratórios, capitalização de juros mensal e para a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, sendo que as taxas de juros pactuadas, ademais, encontram-se dentro dos parâmetros aceitáveis de mercado
, não configurando abusividade, tendo sido a
s tarifas administrativas e o seguro
pactuados de forma clara, inexistindo
elementos que comprovem ilegalidade ou imposição.

Portanto
, à míngua de qualquer ilegalidade na forma de atualização da dívida
sub judice
, escorreita a sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida na inicial, de modo que não há que se falar em revisão do contrato pactuado
.

Diante
d
o exposto,
REJEITO
a preliminar da parte apelada, porém, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

PAULO ALVES DE OLIVEIRA
, mant
endo
inc
ólume
a sentença
proferida pelo juízo de origem, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025